Tribunal: TJES
Processo: 0000832-29.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Estatutário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000832-29.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO FERREIRA PORTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃ
O ORDINÁRIA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
PENSÃO POR MORTE
–
MENOR SOB GUARDA
–
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
DA GUARDIÃ
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
DIREITO NÃO RECONHECIDO

–
TEMA REPETITIVO 732, DO C. STJ –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
De acordo com o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 732, o artigo 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor sob guarda o direito ao benefício da pensão por morte de seu mantenedor, desde que evidenciada sua dependência econômica, independentemente da legislação previdenciária em sentido contrário.

2.
A prova testemunhal colhida no curso da instrução não indicou que o sustento do requerente era promovido exclusivamente pela segurada, o que descaracteriza a dependência econômica.

3.
Apesar de o requerente aduzir que desde pouca idade era sustentado exclusivamente pela segurada, somente em fevereiro de 2011, ou seja, aproximadamente nove meses antes de seu falecimento e quando já acometida pela doença que a levou a óbito (Câncer), é que esta assumiu a guarda do requerente, transparecendo que tal providência ocorreu, exclusivamente, para que houvesse o aproveitamento do benefício previdenciário.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCOS PAULO FERREIRA PORTO

contra a r. sentença de fls. 102/109, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 113/116), o apelante aduz, em síntese, que:
I)
é sobrinho da segurada falecida Delizete Isabel Alves Ferreira, por que foi criado e educado desde o seu nascimento;
II)
“o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os filhos havidos ou não da relação do casamento, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas a filiação” (fl. 114-verso); e que
III)
“se a exigência de dependência econômica não é exigida do filho e o menor sob guarda é equiparado ao filho, logo, não como chegar a outra conclusão senão a de que não pode ser exigida a prova da dependência econômica do menor sob guarda” (fl. 115).

De início, no caso concreto, não se identifica a necessidade de regularização da representação processual do requerente, que à época do ajuizamento da ação era relativamente incapaz, alcançando a maioridade no curso da tramitação.

Isso porque, o requerente subscreveu o instrumento procuratório de fl. 08 de forma conjunta com sua genitora, sendo desnecessário, portanto, a realização de nova outorga.

Ultrapassado o ponto, r
ememoro que a demanda de origem foi ajuizada por
MARCOS PAULO FERREIRA PORTO

em desfavor do
IPAJM
objetivando a obtenção do benefício previdenciário da pensão por morte, em razão do falecimento de sua tia, detentora de sua guarda, conforme certidão de fl. 16.

De acordo com o ofício de fl. 18, o
IPAJM
negou administrativamente o benefício com fulcro no artigo 5º, da Lei Complementar nº 282/2004, que exclui o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado.

De acordo com o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 732, o artigo 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao menor sob guarda o direito ao benefício da pensão por morte de seu mantenedor, desde que evidenciada sua dependência econômica, independentemente da legislação previdenciária em sentido contrário, conforme a seguinte tese fixada:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

Dessa forma, ao reverso do que foi sustentado nas razões recursais, a dependência econômica do menor sob guarda para fins previdenciários não é presumida, e deve ser comprovada para obtenção do benefício.

Assentada tal premissa, observa-se que a prova testemunhal colhida no curso da instrução não indicou que o sustento do requerente era promovido exclusivamente pela segurada, o que descaracteriza a dependência econômica.

A testemunha Patrícia Carla Alves Ferreira, prima da genitora do requerente, afirmou em seu depoimento que ajudou na criação deste desde o nascimento, assim como o restante da família, afirmando, em várias oportunidades, “que ele sempre dependeu da ajuda da gente”.

A referida testemunha também registrou que a própria mãe do requerente recorria a seus familiares para custear sua subsistência, e que, com o nascimento do filho, tal situação se agravou.

Merece também atenção o fato de que, apesar de o requerente aduzir que desde pouca idade era sustentado exclusivamente pela segurada, somente em fevereiro de 2011, ou seja, aproximadamente nove meses antes de seu falecimento e quando já acometida pela doença que a levou a óbito (Câncer), é que esta assumiu a guarda do requerente, transparecendo que tal providência ocorreu, exclusivamente, para que houvesse o aproveitamento do benefício previdenciário apesar da não caracterização da dependência econômica exclusiva.

Desse modo, não demonstrada a dependência econômica necessária ao reconhecimento do direito do menor sob guarda ao benefício previdenciário da pensão por morte, merece subsistir a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso.

Nesse contexto, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.